Tribunal: TJES
Processo: 0033635-71.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033635-71.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VERA REGINA NUNES CARNEIRO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. BLOQUEIO UNILATERAL DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. AUTOTUTELA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer cumulado com reparação por danos morais, para condenar o banco ao desbloqueio de contas da autora e ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. O apelante sustenta a legalidade de sua conduta, alegando exercício regular de direito para evitar o enriquecimento sem causa da correntista, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório por considerá-lo excessivo.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se o bloqueio unilateral de saldo em conta poupança, realizado por instituição financeira a pretexto de ressarcimento de crédito próprio, configura ato ilícito passível de reparação por danos morais, especialmente quando tal ato resulta na devolução de cheque por insuficiência de fundos e na consequente inscrição do nome da correntista em cadastro de inadimplentes, e, em caso afirmativo, em analisar a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

4. O bloqueio unilateral de valores depositados em conta de cliente, efetuado pela instituição financeira com o intuito de satisfazer crédito próprio, ainda que decorrente de falha operacional interna, configura ato de autotutela vedado pelo ordenamento jurídico, porquanto cabe ao credor buscar as vias judiciais apropriadas para a satisfação de seu direito.

5. A conduta arbitrária do banco, realizada sem prévia autorização judicial, caracteriza falha manifesta na prestação do serviço, ensejando sua responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A devolução de cheque por insuficiência de fundos, causada diretamente pelo bloqueio indevido, seguida da inscrição do nome da consumidora no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), configura dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme entendimento consolidado na Súmula 388 do Superior Tribunal de Justiça, sendo inequívoco o dever de indenizar.

7. A fixação do
quantum
indenizatório deve orientar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. No caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais adequado para compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Tese de julgamento: "1. A realização de bloqueio unilateral de valores em conta bancária, por iniciativa da própria instituição financeira para se ressarcir de suposto crédito, constitui exercício arbitrário das próprias razões (autotutela), configurando falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). 2. A devolução de cheque por insuficiência de fundos, decorrente do bloqueio indevido, acarreta dano moral
in re ipsa
(Súmula 388/STJ), cujo valor indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14; Código Civil (CC), art. 884. Jurisprudência relevante citada: Súmula 388 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A.
contra a r. sentença de fls. 122-135, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais ajuizada por
VERA REGINA NUNES CARNEIRO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco réu a:
(i)
proceder ao imediato desbloqueio das contas de titularidade da autora; e
(ii)
pagar indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões recursais (fls. 139-43) a apelante alegou, em síntese, que (i) o exercício regular de direito, fundamentado na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC); (ii) a ausência de ato ilícito e, por conseguinte, do dever de indenizar; (iii) caso mantida a condenação por danos morais, que o valor arbitrado seja reduzido.

Contrarrazões às fls. 145-153

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0033635-71.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VERA REGINA NUNES CARNEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A.
contra a r. sentença de fls. 122-135, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais” ajuizada por
VERA REGINA NUNES CARNEIRO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco réu a:
(i)
proceder ao imediato desbloqueio das contas de titularidade da autora; e
(ii)
pagar indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões recursais (fls. 139-43) a apelante alegou, em síntese, que (i) o exercício regular de direito, fundamentado na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC); (ii) a ausência de ato ilícito e, por conseguinte, do dever de indenizar; (iii) caso mantida a condenação por danos morais, que o valor arbitrado seja reduzido.

Pois bem.

Antes de analisar a pretensão recursal, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Ingressou a autora com a presente demanda alegando, em suma, que é cliente do banco réu e que, após compensar um cheque no valor de R$ 170.000,00, teve o saldo de sua conta poupança, no montante de R$ 80.326,53, bloqueado unilateralmente pela instituição financeira em 08/10/2018.

Alegou que tal bloqueio, realizado sem aviso prévio ou ordem judicial, a impediu de honrar um cheque por ela emitido a terceiro, no valor de R$ 4.800,00, o que resultou na devolução do título por insuficiência de fundos e na posterior inscrição de seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF).

Pleiteou, assim, o desbloqueio dos valores e a reparação pelo abalo moral sofrido.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a ocorrência de ato ilícito praticado pelo banco apelante e a existência de dano moral indenizável, bem como a adequação do
quantum
fixado na primeira instância.

Dito isso, cumpre assentar que a conduta do banco apelante, ao promover o bloqueio unilateral de valores na conta poupança da apelada para se ressarcir de um suposto crédito – ainda que originado de uma falha operacional sua –, configura nítido é vedado ato de autotutela.

É dizer que o banco apelante não pode, a seu próprio arbítrio, apropriar-se de quantias depositadas em conta de cliente para satisfazer um crédito, cabendo-lhe buscar as vias judiciais apropriadas para tal fim.

Neste ponto, restou comprovado que o bloqueio do montante de R$ 80.362,53 ocorreu em 08 de outubro de 2018 por iniciativa exclusiva do banco, sem qualquer autorização judicial. A ordem de arresto proferida no processo conexo somente ocorreu em 19 de dezembro de 2018, mais de dois meses após o ato de esbulho aqui discutido, não servindo para convalidá-lo. A própria sentença esclareceu a distinção temporal e o alcance diverso das medidas:

A ré [...] afirmou que o bloqueio seria decorrente da decisão liminar proferida nos autos do processo n. 0031718-17.2018.8.08.0024, o que não corresponde à realidade dos fatos, uma vez que a ordem de bloqueio de valores autorizada no processo supracitado ocorrera somente na data de 19 de dezembro de 2018, conforme comprovam os documentos de fls. 45, 46,47 e 103 daqueles autos, sendo que, do montante transferido para a conta judicial vinculada ao processo n. 0031718-17.2018.8.08.0024, a saber R$ 10.425,34 (dez mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), apenas a soma de R$273,31 (duzentos e setenta e três reais e trinta e um centavos) era proveniente de conta da Sra. Vera Regina Nunes Carneiro junto ao Banestes S.A, enquanto o numerário restante alcançado pelo sistema judicial procedia de contas bancárias que a autora possui em outros bancos.

Essa conduta arbitrária caracteriza manifesta falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O nexo de causalidade entre essa ação e os danos sofridos pela apelada é incontroverso. Isso porque foi precisamente o bloqueio indevido que privou a conta da autora de fundos, levando à devolução de um cheque por ela regularmente emitido e, como consequência direta, à inscrição de seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF, conforme comprovado pelo documento de fl. 101.

A devolução indevida de cheque, por si só, já configura dano moral presumido, nos termos da Súmula 388 do Superior Tribunal de Justiça. A situação agrava-se com a subsequente negativação do nome da correntista, medida que, sabidamente, causa abalo à honra, à imagem e ao crédito da pessoa. Portanto, irretocável a sentença no que tange ao reconhecimento do dever de indenizar.

Passo, contudo, à análise do valor arbitrado a título de danos morais.

O juízo de primeiro grau fixou a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O apelante, por sua vez, sustenta que o montante é excessivo e pleiteia sua redução para R$ 4.000,00, citando como paradigma julgado desta Corte.

Na fixação do
quantum
indenizatório, deve o julgador pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de compensar o ofendido sem gerar enriquecimento ilícito.

No caso dos autos, embora reprovável a conduta do banco, entendo que o valor de R$ 20.000,00 se mostra elevado, pois a indenização deve ser uma reparação para a dor da vítima e uma sanção para o ofensor, mas sem se afastar de um critério de moderação.

Nessa perspectiva, considerando as particularidades do caso concreto – um único cheque devolvido e a subsequente negativação –, entendo que a minoração do valor se impõe para melhor adequá-lo aos parâmetros de justiça e equidade.

Assim, tenho por razoável e proporcional a fixação da verba indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se afigura suficiente para reparar o abalo sofrido pela apelada e, ao mesmo tempo, servir de desestímulo à reiteração de condutas semelhantes pelo apelante, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa da parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença vergastada tão somente no que tange ao
quantum
indenizatório, o qual minoro para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)